Tribunal: TJSP
Processo: 0002797-43.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002797-43.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IALLY
HENRIQUE MENDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002797-43.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002797-43.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Ially Henrique dos Santos
VOTO No. 23.326
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito
almejando
a
elaboração
de
exame
criminológico.
Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de
quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução que
permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre
convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores
da progressão. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 5 de
agosto p. p. (fl. 231), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sueli Zeraik de
Oliveira Armani, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São José dos Campos, que deferiu a progressão do agravado ao
regime aberto, sem antes realizar o exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002797-43.2020.8.26.0520 -Voto no
3
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida
decisão, arguindo a impossibilidade de progressão sem a prévia
realização de exame criminológico, especialmente em casos como
o do agravado, cuja condenação se deu por roubo e adulteração de
sinal identificador de veículo.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
do requisito subjetivo pelo magistrado a quo, inclusive, escorado no
atestado de conduta carcerária, bem como a inexistência de
exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
In casu, consoante às peças carreadas aos
autos (fls. 212/215), condenado pela prática de roubo e adulteração
de sinal identificador de veículo, é possível depreender que o
agravado resgatou, sob os regimes fechado e semiaberto, extenso
lapso temporal da pena à qual foi condenado, assim anotando:
? Total da Pena – 6 anos, 2 meses e 20 dias
? Início do Cumprimento – 23.07.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002797-43.2020.8.26.0520 -Voto no
4
? Progressão ao Semiaberto – 18.10.2018
? Progressão ao Aberto – 09.06.2020
? Previsão de Término – 25.12.2023
Diante do quadro, o recorrido permaneceu
custodiado cerca de 3 anos, lapso representativo de pouco menos
de 2/5 da reprimenda integral (31.03.2020) – incluindo 1/6 sob o
regime intermediário –, preenchendo, portanto, o requisito objetivo
à progressão ao regime aberto, conforme assim deferida pela
magistrada a quo.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), imperioso reconhecer como pilar fundamental à
concessão da progressão, o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário.
Com efeito, diante do deferimento da
progressão pela magistrada a quo, infere-se a presença do
preenchimento dos referidos requisitos, pois, do contrário - na
ausência de bom comportamento ou cumprimento parcial da pena -
, o benefício restaria postergado. Neste sentido desenvolve-se a
decisão agravada, consoante se destaca (fl. 232):
Com
efeito,
o
sentenciado preenche o requisito objetivo,
conforme cálculo de págs. 69/70, teve sua
conduta classificada como boa pelo Serviço
de
Segurança
e
Disciplina
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002797-43.2020.8.26.0520 -Voto no
5
estabelecimento penal e não registra falta
disciplinar durante o cumprimento da reprimenda, preenchendo assim os
requisitos objetivo e subjetivos exigidos pela
Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício.
Destarte, no caso sub judice, nada pesa em
desfavor do recorrido, o qual não ostenta nenhuma falta grave e
ainda vivenciou o regime intermediário sem qualquer intercorrência,
mostras inequívocas de estar guarnecido dos requisitos necessários.
Em relação à aludida necessidade de prévia
realização de exame criminológico, há de se consignar que a atual
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pelas
alterações provenientes da Lei no. 10.792/2003, não mais prevê tal
exigência, deixando a cargo do magistrado solicitá-lo, nas hipóteses
casuísticas, quando entender pertinente.
Dessa feita, in casu, observe-se ter a juíza,
no exercício de seu livre convencimento, entendido por bem
dispensar a elaboração de exame criminológico, inexistindo
qualquer embargo à determinação.
Por derradeiro, à evidência dos cálculos
aritméticos e demais anotações, conclui-se desnecessário fazer o
agravado retroagir ao regime mais gravoso, a pretexto da pretensa
necessidade de realização de exame criminológico, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002797-43.2020.8.26.0520 -Voto no
6
inexistentes quaisquer indícios justificadores da demanda.
Ademais, estando atualmente sob o regime
aberto, imperioso reconhecer a inexistência de informações de
descumprimento das condições impostas, sinalizando de maneira
sobrepujante, sua boa assimilação da terapêutica penal e
reforçando o quão inócua lhe restaria, a essa altura, a regressão,
ou mesmo a permanência, sob o regime intermediário.
De tal sorte, in casu, merece o agravado
permanecer sob o regime aberto, tendo em vista o cumprimento de
todas as condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator